Tribunal: TJDFT
Processo: 0724265-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE RECEBÍVEIS. FATURAMENTO. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. A atuação do Poder Judiciário deve observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
2. O magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos.
3. Esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa.
4. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis.
5. A inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora é permitida a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária e deve ser fixado em percentual que não comprometa a sua atividade.
6. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário deve ser deferida, excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito verificado nos presente autos.
7. Recurso conhecido e provido.